Tribunal: TJMT
Processo: 1026007-03.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026007-03.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO LTDA - ME - CNPJ: 08.238.445/0001-16 (AGRAVANTE), MAINE SOUZA VIEIRA - CPF: 079.402.555-25 (ADVOGADO), VALDEMAR ALVES MENDONCA JUNIOR - CPF: 487.604.391-49 (AGRAVANTE), KASSIA REGINA MASSON - CPF: 785.742.771-34 (AGRAVANTE), RAFAEL RODRIGUES MOURA - CPF: 113.012.716-83 (AGRAVANTE), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (AGRAVADO), ANDERSON DE JESUS QUIRINO - CPF: 694.776.711-34 (ADVOGADO), ADELMO DIAS RIBEIRO - CPF: 031.526.025-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C MATERIAIS – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA NÃO ATENDIDA – AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A não observância do prazo concedido para a regularização da representação processual enseja o não conhecimento do recurso ante a ausência de um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por FIDELITY COMERCIO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO LTDA - ME E OUTROS, com pedido de retratação, em documento de Id. n.º 284061392, em face da decisão monocrática que, em razão da deserção, não conheceu o RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1026007-03.2023.8.11.0041, ajuizado em face de
ANDERSON DE JESUS QUIRINO
.

Considerando o teor da petição colacionado no Id. n.º 287789393, dando conta da renúncia do patrono dos agravantes, determinei a sua intimação, pessoalmente, para sanar a irregularidade de representação.

No Id. n.º 301847364, foi certificado o decurso do prazo sem qualquer manifestação
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A questão é simples e não merece maior digressão.

No caso, conforme relatado, foi determinada a intimação da parte recorrente para sanar o vício na representação, sob pena de não conhecimento do recurso, contudo, o prazo ofertado transcorreu sem atendimento da determinação judicial, conforme certidão de Id. n.º 301847364.

O art. 76, §2º, I, do CPC determina que:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

Sendo assim, ausente o requisito extrínseco da regularidade formal, o recurso não pode ser conhecido.

A propósito disso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO.
AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO . IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RENÚNCIA DOS ADVOGADOS DA AGRAVANTE. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE NOVO PATRONO. INÉRCIA DA PARTE AGRAVANTE QUANTO AO SUPRIMENTO DE TAL IRREGULARIDADE . RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo interno interposto por Sandra de Fátima dos Santos contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, sob o fundamento do mesmo ser intempestivo. Após interposto o presente agravo interno, os advogados da agravante renunciaram ao mandato . Com isso, a recorrente foi devidamente intimada para regularizar sua representação processual, mas permaneceu inerte, não constituindo novo advogado ou defensor público, o que resulta, por consequência, no não conhecimento do presente recurso. 2. A ausência de representação processual regular no prazo legal impede o conhecimento do recurso, em conformidade com o art. 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil . 3. A conclusão se justifica pela verificação de que a parte agravante, mesmo intimada para sanar a irregularidade decorrente da renúncia de seus patronos, não tomou as medidas necessárias para sua regularização processual, em clara violação ao art. 76, § 2º, inciso I do CPC, o que impede o prosseguimento do recurso. A intimação foi realizada de forma adequada, tanto por Aviso de Recebimento (AR) quanto por oficial de justiça, mas a parte agravante não constituiu novo advogado, o que resulta no não conhecimento do recurso . 4. Agravo Interno não conhecido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, data da assinatura digital . DESEMBARGADOR FRANCISCO MAURO FERREIRA LIBERATO Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA REGINA OLIVEIRA CÂMARA Relatora”
(TJ-CE - Agravo Interno Cível: 06350517820238060000 Amontada, Relator.: MARIA REGINA OLIVEIRA CAMARA, Data de Julgamento: 09/10/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2024)

Assim, em razão do impedimento legal, impõe-se o não conhecimento do presente recurso.

Dispositivo

Com tais considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno apresentado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025